Tribunal: STF
Processo: HC 84337
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO NOVA.
DOSIMETRIA DA PENA. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA.
I. - Por conter
questão nova, não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o
habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de
instância.
II. - O juiz observou, na fixação da pena, os critérios
 estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo certo que o
fato de o paciente ser primário não obriga o juiz a fixar a
pena-base no mínimo legal.
III. - H.C. conhecido em parte e, na
parte conhecida, indeferido.